Tribunal: CARF
Processo: 13823.720067/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13823.720067/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.443 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
ADEMIR DE JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
IRPF.
JUROS
DE
MORA.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO. STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a
tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF
relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores
relativos aos juros compensatórios, devendo, para fins de dedução, ser proporcionalizado os
honorários advocatícios entre as verbas tributáveis e as isentas; e b) determinar, em relação aos
rendimentos recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2007, o recálculo do
imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13823.720067/2011-93
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.443 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13823.720067/2011-93

rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pela contribuinte (regime de
competência), se mais benéfico.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 40 e ss).
Pois bem. Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008 do
contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das
infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 22/25.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição

Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados

63.117,83
2) Omissão de Rendimentos Apurada

93.444,85
3) Total das Deduções Declaradas

19.797,87
4) Glosa de Deduções Indevidas

0,00
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido

0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)

136.764,81
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
31.308,00
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado

0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada

0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo

0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado

3.080,51
12) Glosa de Imposto Pago

0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago

3.474,93
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
24.752,56
15) Saldo do Imposto a Pagar Declarado

2.530,15
16) Imposto já Restituído

0,00
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.443 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13823.720067/2011-93

17) Imposto Suplementar

22.222,41
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão
de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de R$
93.444,85, compensado o Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos no valor de
R$ 3.474,93.
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/14, e dos documentos
de fls. 15/21, alegando, em síntese, que:
Não incidência de imposto de renda sobre os valores atrasados referente à
aposentadoria recebida acumuladamente
1. Como não houve desconto de imposto de renda na fonte, no momento do pagamento, o
contribuinte não declarou o valor remanescente na declaração do imposto de renda
exercício 2008, acreditando ser isento;
2. Houve tributação irregular, pois recebeu de forma acumulada com juros e correção
monetária, os valores provenientes aos salários atrasados de sua aposentadoria em 2007,
que foi requerida em 1998. Não foi observado o tempo em que ficou sem receber nada,
nem a tabela progressiva das alíquotas, nem mesmo a faixa de isenção no cálculo mês a
mês;
Não incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios e correção monetária
3. Os juros de mora, por sua natureza, passaram a ser classificados como verba indenizatória
dos danos causados ao credor pelo pagamento extemporâneo de seu crédito;
4. O caso aqui versado é de mora no pagamento de verba previdenciária, que tem notória
natureza alimentar, submetendo o credor a privação de bens essenciais da vida, ou até
mesmo endividamento para satisfazer suas obrigações. A indenização na parte que
corresponde aos juros moratórios compensa, pelo menos em parte, aquilo que o credor
perdeu em virtude da mora do devedor. Desse modo, não há nessa verba conotação de
riqueza nova, e autorizar sua tributação pelo imposto de renda, porquanto indenização
não é renda. Portanto não há incidência de imposto de renda sobre juros de mora;
Cálculo proporcional
5. No caso de se considerar que incide o imposto de renda, o montante no valor recebido
deverá ser rateado pelos anos da mora da ação de concessão da aposentadoria,
proporcionalmente aos juros calculados sobre as verbas salariais para cada ano;
Perícia
6. Seja realizada perícia para verificação do valor correto do imposto.
Conclusão
7. Requer, diante do exposto, que o crédito tributário seja considerado improcedente, dado
que não incide imposto de renda sobre a parcela dos juros moratórios, e, que seja deferido
o pedido de realização de perícia e com base no seu resultado diminuído o valor do
crédito tributário.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 40 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
Ementa:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.443 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13823.720067/2011-93

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL.
Os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário 2007, em decorrência de
ação judicial, são tributados na fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao ajuste
anual.
JUROS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá sobre os
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia só é necessária quando o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do de atuação do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 51 e ss),
reforçando, em grande parte, os argumentos trazidos em sua impugnação, no sentido de que: (i)
no caso dos rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do recebimento
ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial
necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagos pelo contribuinte,
sem indenização; (ii) não incide imposto de renda sobre os juros de mora recebidos pelo
contribuinte, na vigência do Código Civil de 2002, por terem natureza jurídica indenizatória; (iii)
para verificação do valor correto do imposto, reitera que seja realizada perícia.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Pedido de Perícia.
Em seu recurso, ao final, o sujeito passivo solicita a realização de perícia para a
verificação do valor correto do imposto.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Conforme bem destacado pela decisão de piso, entendo desnecessária a realização
da perícia proposta, visto que o presente lançamento contém todos os elementos para o deslinde
dos pontos impugnados e para o julgamento do processo, pois entende-se que a solução da lide
independe das respostas aos quesitos relacionados.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.443 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13823.720067/2011-93

depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Ante o exposto, rejeito o pedido de produção de prova pericial, bem como de
conversão do julgamento em diligência.
3. Mérito.
Conforme narrado, o lançamento em epígrafe diz respeito à omissão de
rendimentos do trabalho sujeitos à tabela progressiva.
O contribuinte, em seu Recurso Voluntário (e-fls. 51 e ss), reforça, em grande
parte, os argumentos trazidos em sua impugnação, no sentido de que: (i) no caso dos
rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito,
sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao
seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagos pelo contribuinte, sem
indenização; (ii) não incide imposto de renda sobre os juros de mora recebidos pelo contribuinte,
na vigência do Código Civil de 2002, por terem natureza jurídica indenizatória.
Pois bem. Sobre a natureza dos valores recebidos a título de juros de mora sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial, cabe destacar
que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em sede de
repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme
dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a tese no sentido de que não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função.
Seguindo a mesma linha de raciocínio, o STJ, baseado na decisão do STF, julgou
o tema repetitivo no 878, no qual se discutiu a regra geral de incidência do imposto de renda
sobre juros de mora, com foco nos juros incidentes sobre benefícios previdenciários pagos
em atraso. No caso, fixou-se a tese: “Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso
de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de
Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes”.
No caso dos autos, os rendimentos recebidos têm origem em ação ordinária para
concessão de aposentadoria por tempo de serviço. Nesse sentido, tendo em vista a natureza
indenizatória dos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial, entendo que deve ser dado provimento ao apelo recursal, a esse
respeito, a fim de afastar a incidência do IRPF sobre os juros moratórios incidentes na espécie.
Observe-se que tal exclusão exige a necessidade de se ratear os honorários
advocatícios entre os rendimentos tributáveis e os isentos, devendo a dedução ser proporcional
aos rendimentos tributáveis.
Isso porque, nos termos do artigo 8o, I, da lei no 9250/95, a base de cálculo sujeita
à incidência do imposto de renda compõe-se exclusivamente de rendimentos tributáveis. Em
consequência, as despesas com honorários advocatícios deverão ser rateadas entre os
rendimentos recebidos conforme a sua natureza tributável, sendo que somente a parcela
correspondente aos rendimentos tributáveis poderá ser deduzida para fins de determinação do
valor sobre o qual incidirá o imposto de renda.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.443 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13823.720067/2011-93

Para além do exposto, sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, entendo que o lançamento merece reparos, eis que deve ser aplicado o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2007, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Não há que se afastar toda a obrigação tributária, mas tão somente ajustar a base
de cálculo, o que, a meu ver, não implica na inovação dos critérios utilizados para motivar o
lançamento.
Nesse sentido, entendo que deva ser dado provimento parcial ao recurso, a fim de
(i) afastar a incidência do IRPF sobre os juros moratórios incidentes na espécie; (ii) determinar,
em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2007, o
recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência), se mais benéfico para o sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) afastar a incidência do IRPF sobre os juros
moratórios incidentes na espécie, devendo, para fins de dedução, ser proporcionalizados os
honorários advocatícios entre as verbas tributáveis e as isentas; (ii) determinar, em relação aos
rendimentos recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2007, o recálculo do
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.443 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13823.720067/2011-93

imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência), se mais benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 93
DF CARF MF
Original